Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729778-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALDAIR LIMA ESPINDOLA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO- CO-PROPRIETÁRIO. PENHORA. PARCELA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. NUA-PROPRIEDADE. VALOR ECONÔMICO. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da embargante, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, não recai sobre o bem. 4. É permitida a penhora de parcela da nua-propriedade de imóvel indivisível, resguardando-se a fração dos co-proprietários, bem como os efeitos do usufruto vitalício, nos termos do artigo 1394 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990 e à Súmula 486 do STJ, sustentando o reconhecimento do caráter de bem de família do imóvel penhorado. Aduz a impenhorabilidade por ser seu único imóvel e por utilizar a renda auferida com a locação para o sustento de sua família. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Isso porque, ao assentar que “Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da embargante, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, não recai sobre o bem.” (vide ementa) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à alegada afronta ao enunciado 486 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art.105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010